Tribunal: TCU
Processo: 027.418/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Convênio 86/2002, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Educação, e o Estado do Rio Grande do Norte, tendo por objeto o desenvolvimento de ações educacionais voltadas para a expansão e melhoria do ensino médio, no âmbito do Projeto Alvorada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Convênio 86/2002, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Educação, e o Estado do Rio Grande do Norte, tendo por objeto o desenvolvimento de ações educacionais voltadas para a expansão e melhoria do ensino médio, no âmbito do Projeto Alvorada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao FNDE, para ciência.